Tribunal: TJDFT
Processo: 0000307-18.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000307-18.2019.8.07.0001 RECORRENTES: ADAO DO NASCIMENTO PEREIRA, PAULO ROBERTO MARCONDES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. ARTIGO 91 DO CÓDIGO PENAL. ARTIGOS 125, 126 E 132 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INDISPONIBILIDADE CAUTELAR DE BENS. SEQUESTRO DE BENS DE PESSOAS FÍSICAS, ACUSADOS EM AÇÃO PENAL. DECISÃO QUE VISA ACAUTELAR EVENTUAL REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS INFRINGENTES. Ao regular as medidas assecuratórias voltadas à efetivação do disposto no artigo 91 do Código Penal, o Código de Processo Penal, nos artigos 125, 126 e 132, prevê a possibilidade de sequestro de bens móveis ou imóveis adquiridos com os proventos da infração, ainda que tenham sido transferidos a terceiros, bastando para tanto a existência de indícios veementes da proveniência ilícita dos bens. Ademais, poderá ser decretada a perda de bens ou valores equivalentes ao produto ou proveito do crime quando estes não forem encontrados (§ 1o do artigo 91 do Código Penal). No caso, presentes os indícios da prática dos delitos de organização criminosa e contra a ordem econômica, concorrendo também o periculum in mora, dado o risco de os beneficiários dos crimes adotarem medidas ilícitas de proteção patrimonial, adequada a decisão de indisponibilidade de bens, que visou acautelar eventual reparação do dano causado pelas infrações em tese cometidas. Acresça-se a complexidade da demanda originária e o tempo necessário ao seu deslinde, oferecida e recebida denúncia contra vinte e oito acusados, entre eles os embargantes, acusados de integrar a organização criminosa. Segundo a denúncia recebida, os acusados agiam de forma concertada no mercado de combustíveis do Distrito Federal, mediante abuso do poder econômico, para estabelecer de forma artificial os preços de combustíveis e eliminar a concorrência no setor, causando elevado dano, cuja reparação se objetiva acautelar com a medida assecuratória implementada fundamentadamente. Acolhimento do valor estimado dos danos eventualmente causados, eis que obtido a partir de notas técnicas realizadas no âmbito do Ministério Público, cuja metodologia tomou por base os preços médios de compra e de venda de gasolina comum e etanol, por semana, os volumes semanais de vendas e as notas fiscais relativas às compras de gasolina e etanol, por distribuidora, no período investigado. Embargos infringentes desprovidos. Os recorrentes alegam ter o acórdão recorrido, ao manter a decisão que determinou a indisponibilidade de bens e valores, negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 125 do Código de Processo Penal, por não ter demonstrado, em tese, que os bens constritos foram adquiridos com os proventos de infração penal; b) artigos 126 e 132, ambos do CPP, por não ter indicado, em tese, indícios veementes da procedência ilícita dos bens; c) artigo 91, §1o, do Código Penal, ante a suposta ausência de demonstração de que o produto ou proveito do crime não foi encontrado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso não merece ser admitido quanto às indicadas contrariedades aos artigos 125, 126 e 132, todos do CPP, e 91, §1o, do CP. Isso porque, de acordo com a Corte Superior, para se aferir a presença dos requisitos que autorizam o deferimento da indisponibilidade cautelar de bens esbarra nos vetos ditados pelos verbetes sumulares 7 do STJ e 735 do STF (AgInt no AREsp 1629719/GO, Relator Ministro OG FERNANDES, DJ-e de 27/11/2020). Por fim, torno sem efeito a certidão de ID 23983459 – Pág. 1, haja vista que os referidos instrumentos de mandato constam do ID 15810367 – Págs. 25 e 29. Observe-se que os recorrentes, por força da intimação de ID 23983462 – Pág. 1, juntaram versões atualizadas das citadas procurações (IDs 24110784 – Pág. 1 e 24110786 – Pág. 1). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015